Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-34.2015.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000282-34.2015.8.11.0033
Recorrentes: Renato Sussumu Takahashi e Luisa Matue Miyabara Takahashi
Recorrido: Fiagril Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Renato Sussumu Takahashi e Luisa Matue Miyabara Takahashi, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 92717980):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/15 – INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC – POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE INSUMOS/FERTILIZANTES PARA PLANTAÇÃO DE LAVOURA DE SOJA – ADUBO 00-30-10 – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE INEFICIÊNCIA DO PRODUTO E NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Não há se falar em inovação recursal, porquanto o requerido já havia alegado, tanto na defesa, quanto no recurso a respeito dos lucros cessantes.
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (art. 368 do CC). Assim, é possível autorizar que a multa fixada contra a parte apelante com base no artigo 1021, § 4o, do CPC/15 seja compensada nos autos da execução promovida por este contra a parte apelada.
Diante da ausência de um conjunto probatório seguro capaz de atestar a ineficiência do adubo/fertilizante 00.30.10 adquirido da parte recorrente e da verificação de sua utilização inadequada, não se vislumbra o nexo de causalidade entre o referido produto aplicado na lavoura dos autores e eventuais prejuízos advindos da quebra da safra 2014/2015.
Isso porque, o laudo técnico trazido pelos autores, além de ter sido produzido de forma unilateral, sem contraditório, mostrou-se superficial e genérico, visto que não constam inspeções na época da aplicação do produto, em especial para averiguar acerca da quantidade do produto aplicado, dosagem, diluição, época de aplicação, horário, clima, etc.”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000282-34.2015.8.11.0033, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 23/06/2021, p. 12/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 100511469.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Fiagril Ltda., em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão contratual c/c pedido de indenização por perdas e danos, danos emergentes e lucros cessantes proposta por Renato Sussumu Takahashi e Luisa Matue Miyabara Takahashi, condenando a requerida, nas seguintes verbas: (i) ao pagamento de indenização a título de dano emergente, equivalentes ao decréscimo de 31,18% na qualidade do adubo/fertilizante 00.30.10 Bing Bang, no valor de R$ 189.397,28 (cento e noventa e sete reais e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC com a incidência de juros de mora no importe de 1% ao mês, ambos desde o desembolso, ou seja, de cada despesa realizada, conforme datas e valores descritos nas notas fiscais de fls. 101/113, nos moldes da Súmula 43 do STJ; (ii) pagamento de indenização em razão dos lucros cessantes derivados da perda parcial da safra de soja do ano 2014/2015 no montante de 17.220 sacas de soja pela cotação da safra 201/2015 na região, valor este a ser atualizado monetariamente a partir de 01/03/2015, data aproximada em que a safra começou a ser comercializada (fls. 141-verso), com incidência de juros de mora contados a partir da citação, à razão de 6% a/a. (iii) pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento nos artigos 82 e 85, § 2o do Código de Processo Civil.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso da requerida/apelante, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de revisão contratual c/c pedido de indenização por perdas e danos, danos emergentes e lucros cessantes e condenar os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (id 92717980 - Pág. 14)
A parte recorrente alega violação aos artigos 402, 422, 441 e 931 do Código Civil, e 373, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “considerando que restou comprovado que a composição química do produto não atendia às especificações técnicas, e sobretudo pelo prisma da responsabilidade objetiva da Recorrida, tem-se que a forma de utilização do insumo é irrelevante no caso concreto”.
Assevera que “é certo que cabia à Recorrida comprovar que o adubo fornecido aos Embargantes estava de acordo com a composição que lhe fora prometida (00.30.10), consoante disposto no artigo 373, II, do CPC”.
Recurso tempestivo (id 103689488) e preparado (id 103756453).
Contrarrazões no id 106866990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 402, 422, 441 e 931 do Código Civil, e 373, II, do Código de Processo Civil, amparada na assertiva de que “cabia à Recorrida comprovar que o adubo fornecido aos Embargantes estava de acordo com a composição que lhe fora prometida (00.30.10), consoante disposto no artigo 373, II, do CPC”.
Afirma que “em que pese a fundamentação objetiva do acórdão ora recorrido acerca do manuseio do adubo e questões climáticas que poderiam influenciar na produtividade dos grãos, data maxima venia, a resolução da controvérsia deveria ser precedida da premissa de que o produto apresentou uma deficiência técnica em sua composição, o que acabou influenciando diretamente nos prejuízos suportados pelos Recorrentes”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Quanto ao mérito propriamente dito, também é importante frisar que os autores não se desincumbiram de trazer elementos suficientes e seguros de que a aplicação do insumo se deu nos termos da recomendação técnica, seja no período, quantidade e formas recomendadas.
Ocorre que de toda a narrativa e provas apresentadas, seja testemunhal, seja documental, não se visualiza no feito a responsabilidade da parte apelante decorrente do nexo de causalidade entre a ação e os danos invocados pelos autores.
Não obstante os autores/apelados sustentem que procederam corretamente a aplicação do insumo/fertilizante em sua lavoura de soja e este se mostrou ineficiente, o certo é que isso não foi comprovado no feito.
Isto porque, o laudo técnico trazido pelos autores, além de ter sido produzido de forma unilateral, sem contraditório, mostrou-se superficial e genérico, visto que não constam inspeções na época da aplicação do produto, em especial para saber acerca da quantidade do produto aplicado, dosagem, época de aplicação, horário, clima, etc.
(...)
Verdade é que os autores/apelados não trouxeram elementos suficientes e seguros de que a aplicação do produto se deu nos termos da recomendação técnica, seja no período, quantidade e formas recomendadas”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a comprovação do nexo de causalidade entre a qualidade das sementes fornecidas pela recorrida e os danos ocorridos na lavoura do recorrente, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL QUE RECONSIDEROU DECISÃO ANTERIOR NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO CARACTERIZADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em relação à responsabilização da agravada pelos danos sofridos pela agravante, o Tribunal de origem, apreciando o conjunto probatório dos autos, concluiu pela ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.
2. Dissenso pretoriano não comprovado, uma vez que os paradigmas apresentados não possuíam similitude fático-jurídica com o acórdão atacado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 291.761/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 22/11/2013). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.